Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal oriunda de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando a DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, a prática das condutas descritas no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83



    Em decisão de 8/11/2021, considerando o encerramento da instrução desta Ação Penal, com a apresentação das alegações finais do Ministério Público e da Defesa, substituí a prisão do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA por medidas cautelares diversas, a seguir enumeradas:



    (1) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais;



    (2) Proibição de frequentar toda e qualquer rede social, – instrumento utilizado para a prática reiterada das infrações penais imputadas ao réu pelo Ministério Público – em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que fale ou se expresse e se comunique (mesmo com o uso de símbolos, sinais e fotografias) em seu nome, direta ou indiretamente, de modo a dar a entender esteja falando em seu nome ou com o seu conhecimento, mesmo tácito;



    Na ocasião, destaquei que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejará, natural e imediatamente, o restabelecimento da ordem de prisão (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal).



    É o breve relato. DECIDO.



    Após a substituição de sua prisão por medidas cautelares, o réu DANIEL SILVERA, na data de 12/11/2021, concedeu entrevista ao Programa “Pingos nos Is”, da rede Jovem Pan, veiculado em diversas redes sociais, por meio da qual voltou a atacar o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e seus Ministros, conforme se depreende das seguintes declarações:



    “(...) os Deputados que iriam votar para revogar a prisão mais sofreram pressões de outro Poder, o que é totalmente inadmissível... Evidentemente, uma vez parlamentar, você tem o foro privilegiado, que eu sou totalmente contra. O foro eu acho que deveria acabar, porque você ficar refém, na verdade, de um único Tribunal, que pode “marionetar”, assim por dizer, o parlamentar, dentro do seu processo (…). É uma sensação estranha: você saber que a pessoa queria votar para liberar, porque é inconstitucional o processo e a prisão, mas votaram pra manter sob pressão.”



    “(...) Pra ser muito honesto, e sendo claro como sempre, tudo foi abuso! Tudo foi abuso de poder, abuso de autoridade, um ego exagerado... foi uma vaidade exagerada.”



    “O Ministro do STF não é intocável... São pessoas ali... uns são inteligentes, outros nem tanto, mas tem um amigo que é amigo de não sei quem... E o outro conhece um amigo que toma café com o Presidente e é indicado porque escreveu um livro, aí isso o tornou brilhante (…)”



    (Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7_ykbEa9E3E; Twitter: https://twitter.com/jovempannews/status/1459284871780585472?s=21; Instagram: https://www.instagram.com/tv/CWMb-5os8bk/?utm_medium=copy_link)



    A medida de proibição de frequentar toda e qualquer rede social, em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, física ou jurídica foi desrespeitada pelo réu parlamentar.



    O parlamentar insiste em reiterar as práticas criminosas que levaram à sua prisão e ao oferecimento da denúncia que deu origem a esta Ação Penal, tendo reiterado, na mesma entrevista acima referida, a mesma prática criminosa denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Veja-se, no ponto, o seguinte trecho:



    “Não retiraria porque foi exatamente aquilo que tinha que ser falado no momento”.



    “O vídeo, eu vou ser muito honesto, foi feito em um momento passional, e qualquer um pode falar o que pensa em um momento passional (…). Não é porque tirou minha liberdade de expressão que eu vou me calar diante de qualquer atrocidade, qualquer decisão teratológica. Você tem que defender aquilo que o Brasil espera e o que nós esperamos enquanto cidadãos.” 



    O réu DANIEL SILVEIRA mantém seu total desrespeito à Justiça, a indicar que as medidas cautelares impostas, aparentemente, ainda não se revelam suficientes para cessar o seu periculum liberatis.



    Diante do exposto, DETERMINO:



    (1) A imposição de nova medida cautelar, em caráter cumulativo com as estabelecidas na decisão de 8/11/2021, consistente na proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial;



    (2) A intimação, com urgência, inclusive por vias eletrônicas, da Defesa de DANIEL SILVEIRA para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, preste esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, mediante participação de entrevista amplamente divulgada por meio de redes sociais, sob pena de restabelecimento imediato da prisão (art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal).



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente